Tribunal: TJSP
Processo: 1500338-74.2022.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Furto privilegiado – Pleito defensivo em face restritiva de prestação pecuniária – Descabimento – Prestação pecuniária aplicada não exacerbada, estando de acordo com o montante mínimo do art. 45, § 1o, do CP – Não cabe à sentenciada escolher o tipo de pena a ser cumprida – Recurso desprovido.